Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705299-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: LEANDRO NASCIMENTO APOSTOLO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Maria Tereza Jacinto Silva, OAB-DF 50.930, em favor de LEANDRO NASCIMENTO APOSTOLO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao Art. 180, caput, e Art. 157, §2.A, I, ambos do Código Penal; Art. 12, caput, da Lei 10826/03, Art. 33, caput, da Lei 11343/06. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto aos requisitos da custódia cautelar, previstos nos art. 312 do CPP, não tendo ficado demonstrado o risco à ordem pública, e que ostenta boas condições pessoais, uma vez que primário, com endereço fixo, ocupação lícita, além de ser o único responsável por um filho menor de 08 anos de idade. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os crimes de tráfico de drogas, roubo com emprego de arma de fogo, posse ilegal de armas de fogo, e recepção, são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Autuado em flagrante, o inquérito policial foi relatado com indicação da materialidade e indícios de autoria do paciente, tanto que, passo seguinte, foi regularmente denunciado. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados, cujo modus operandi, aliado à ausência de comprovação de qualquer ocupação lícita, são suficientes para justificar a medida extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. Na espécie, a prognose de risco deriva das próprias circunstâncias do caso concreto, aptas a ensejar o receio fundado de que, acaso seja colocado em liberdade, reitere na prática de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos do art. 312, do CPP. Saliente-se que o paciente registra passagem recente por crime de porte ilegal de arma de fogo, e que o fato de ser primário, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes seus pressupostos e justificada sua necessidade, como no caso. Quanto à alegação de ser o único responsável por filho menor de 12 anos de idade, as circunstâncias de sua prisão demonstram justamente o contrário. Perante a autoridade policial disse que morava sozinho na residência onde encontradas as drogas e armas, e que depois passou a dividir a moradia com pessoa chamada Manuela, usuária de drogas, não mencionando, em nenhum momento, qualquer convivência com o filho e sua genitora. Ademais, não comprovou de que modo exerce suas responsabilidades como pai, sendo o conteúdo do documento assinado pela genitora da criança contraditório com as próprias declarações do acusado por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Não bastasse, a condição de provedor do filho, que demanda comprovação, constitui fato novo, não apreciado pelo juízo de origem, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator